Tribunal: TJDFT
Processo: 0722389-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722389-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAURA HELENA DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0737376-22.2024.8.07.0016, que deferiu em parte a antecipação dos efeitos de tutela para determinar que o réu analise e aprecie o requerimento administrativo protocolizado pela parte autora em 19/08/2022 (id. 195566405), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária em caso descumprimento, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que poderão ser deferidas medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. Na exordial, a parte autora informa ser pensionista temporária, na condição de filha de servidora falecida da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo, em agosto de 2022, protocolado processo administrativo para cancelamento do benefício (id. 195566405), por não mais fazer jus ao seu recebimento. Nessa toada, relata que, desde então, seu requerimento não foi apreciado pela Administração, a qual continua-lhe pagando pensão. Assim, pede que "seja CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSIVA, inaudita altera parte, determinando ao Requerido que aprecie o requerimento administrativo, e assim cancele o pagamento da pensão temporária consoante o levantamento da interdição da requerente". A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. Necessário também o caráter reversível da medida. Resta claro que a demora na resposta ao requerimento administrativo tem gerado expectativa à autora, que não pode aguardar indefinidamente o pronunciamento administrativo. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal analise e aprecie o requerimento administrativo protocolizado pela parte autora em 19/08/2022 (id. 195566405), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária em caso descumprimento. Para cumprimento da tutela, intime-se pessoalmente a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, encaminhando-se cópia da presente decisão e do documento de id. 195566405. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos. Atribuo à presente decisão força de mandado. I”. Irresignado, o requerido interpôs o presente agravo. Em síntese, informa que por força da Lei Distrital n.o 6.037/20171, de fato, são aplicáveis ao Distrito Federal os termos da Lei n.o 9.784/99, que no artigo 49 define o prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, para decidir o processo administrativo, concluída a instrução. Alega que embora se possa reconhecer o direito abstrato da agravada a uma solução, é preciso ser reformada a decisão porque o direito só pode ser assegurado depois de adequada conclusão da fase de instrução do processo administrativo (art. 49 da Lei n. 9.784/1999), o que deve dar-se inclusive com auxílio do servidor/interessado na parte que lhe couber prestar colaboração. Acrescenta que no processo SEI n. 00080-00191046/2022-54 foi disponibilizada vista integral ao patrono da contraparte pelo prazo de 30 dias a contar de 30/08/2023, mas não foi juntado ao processo judicial originário qualquer justificativa em torno do motivo para essa abertura vista. Informa que não só o prazo de cumprimento precisa ser alargado, mas também a aplicação de multa deve ser revista e até mesmo eliminada, até porque o pedido de cessação de pagamento de benefício previdenciário beneficia o Ente Público, não fazendo qualquer sentido que se aplique multa em razão da demora em tomar uma providência que lhe traz economia. Pede a concessão das medidas cautelares para a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada ou, subsidiariamente, alterado o prazo para cumprimento para noventa dias com a contagem a partir da instrução processual. No mérito, a procedência do agravo de instrumento a fim de que seja reformada a decisão agravada, de modo que seja alargado o prazo para conclusão do processo e o afastamento das astreintes. É o relato do necessário. DECIDO. Isento de preparo. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Nos termos do artigo 49 da Lei no o 9.784/99, “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”. Depreende-se que a instrução do processo administrativo não se encontra concluída, de modo que não há como exigir da Administração que analise e aprecie o pedido, o que pressupõe decisão de mérito, no prazo de 15 dias, conforme determinado pelo juízo dos autos originários. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida tal como realizado na origem, razão pela qual merece guarida o pedido de efeito suspensivo. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito